Tribunal: TJBA
Processo: 8082551-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082551-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a irregularidade na ausência de notificação prévia do consumidor acerca de registro no SISBACEN/SCR, determinando a exclusão do apontamento, mas afastou a condenação por danos morais diante da existência de inscrições preexistentes legítimas. O Embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão colegiada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a interposição dos Embargos de Declaração. RAZÕES DE DECIDIR O cabimento dos Embargos de Declaração pressupõe a identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da causa. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e completa, reconhecendo a falha do banco na ausência de notificação prévia e determinando a exclusão do registro no SISBACEN/SCR. A negativa de indenização por danos morais baseia-se em jurisprudência pacificada no sentido de que a existência de inscrições preexistentes legítimas em cadastros de inadimplentes descaracteriza o dano moral decorrente de nova inscrição irregular. Os argumentos do Embargante revelam inconformismo com o entendimento adotado, não configurando contradição ou omissão aptas a justificar a oposição dos embargos. A via dos Embargos de Declaração não se presta à revisão da tese jurídica adotada nem à obtenção de nova decisão favorável à parte. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082551-43.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO LIMA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.